Tribunal: TJBA
Processo: 8014684-58.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8014684-58.2022.8.05.0080

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: PAULO CEZAR SILVA GOES e IAGO PEREIRA SILVA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO (CP, 121, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. RECURSO PLEITEANDO A NULIDADE DO FEITO, SOB ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
E QUEBRA CADEIA DE CUSTÓDIA
. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE PERMITIU O RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA PRESENTE FASE PROCESSUAL. DISTINGUISHING. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATAD
O
. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II –
Em caso, a Decisão de Pronúncia imputa ao Recorrente a suposta prática de delitos tipificados nos artigos 121, §2º,
incisos I e
II,
do Código Penal.

III –

Recurso em Sentido Estrito que busca,
preliminarmente, nulidade pelo reconhecimento dos Acusados, em desacordo com as normas do art. 226, CPP,
bem como a presença de
nulidade pela
falta
da preservação da cadeia de custódia, e, no mérito, pela falta de indícios de autoria, a impronúncia dos Recorrentes.

IV
– Preliminar de
nulidade pelo reconhecimento dos Acusados, em desacordo com as normas do art. 226, CPP,
rejeitada. Não há como
considerar nulidade o reconhecimento em desacordo com o art. 226, inciso II, CPP, uma vez que se encontra sustentado por el
e
mentos contidos nos autos e que deverão ser objeto de análise pelos jurados.
Consta notícia de que a execução foi proveniente de revanche, por ordem de facção criminosa, atuante no local, estando a vítima atrapalhando a atuação dos criminosos, a dificultar a atração de testemunhas para o relato dos fatos. Os investigados de Polícia tiveram acesso a um vídeo, proveniente de câmeras de Segurança de estabelecimentos próximos na qual expõe, em tese, o fato delituoso com a presença de 3 (três) Acusados unidos em união de desígnios. Assim, reconheceram, supostamente, os três Acusados, um deles, atualmente falecido que confessou, à época, a participação, negando o nome dos outros dois envolvidos, tendo sido reconhecido por testemunhas ainda – fatos estes que merecem ser analisados pelo Tribunal do Júri. Ocorrência de
distinguishing
em relação ao quanto julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC º 598.886/SC

V
- Preliminar de quebra da cadeia de custódia, igualmente, afastada. A Defesa cabe demonstrar a existência de nulidades na busca da prova apto a a macular os elementos de convicção produzidos. Contudo, inexistem nos autos elementos que possam fazer concluir a existência do vício apontado, considerando que o vídeo apresentado foi encontrado pelos investigados, repassado a Defesa que pôde deles se manifestar, inexistindo, por sua vez, qualquer evidência concreta de adulteração no vídeo apontado

VI

-
O
plexo probatório demonstrou-se suficiente, no presente momento processual, para suposta identificação do Recorrente, o que ensejou a sua Pronúncia.

V
II
-
O arcabouço probatório é suficiente para efetuar o reconhecimento do
s
Recorrente
s
. Precedente desta Segunda Turma.

V
III
-
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

IX -
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8014684-58.2022.8.05.0080
, Recorrentes
PAULO CEZAR SILVA GOES e IAGO PEREIRA SILVA, Advogado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.